Tribunal: TJDFT
Processo: 0729686-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729686-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL SILVA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para uso pessoal. Natureza. Quantidade inexpressiva. Tráfico privilegiado. 1 – Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 2 - Se as provas – interceptações telefônicas e de dados, em que constatados diálogos típicos de traficância, apreensão de droga na residência do réu e depoimento dos policiais, em juízo - evidenciam o tráfico de drogas pelo réu – não é caso de absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06. 3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (14,03g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). 4 - Ações penais em curso podem ser consideradas para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 caso indiquem a habitualidade do agente na prática de crimes. Precedentes do e. STJ. 5 - Embora primário o réu, a condenação por crime de porte de arma de fogo de uso permitido, a ação penal que responde por outro crime de tráfico de drogas, somadas aos diálogos captados em interceptações telefônicas e de dados, evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 6 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando preencher todos os requisitos legais necessários para o reconhecimento do dito tráfico privilegiado. Aduz que ações penais em curso ou condenações não definitivas não autorizam, por si sós, a conclusão pela dedicação à atividades criminosas. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009